Tribunal: STF
Processo: Pet 10116
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo interno em Petição. ‘Querela Nullitatis’. Ausência de citação dos beneficiários de ato normativo anulado pelo Supremo Tribunal Federal em ação originária.



    1.  Agravo interno em face de decisão pela qual foi negado seguimento a petição em que se pleiteia a declaração de nulidade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Originária 1.444, julgada sob a minha relatoria.



    2.  As questões trazidas na presente petição foram objeto de expressa análise colegiada no julgamento da AO 1.444. Inviável a pretensão de submeter a novo exame por esta Corte questões jurídicas já apreciadas em acórdão acobertado pela coisa julgada.



     3. Ainda que assim não fosse, a análise da validade de ato normativo em abstrato não demanda a oitiva individualizada de todas as pessoas potencialmente interessadas no resultado do julgamento, sob pena de inviabilizar-se a própria atividade de controle. Precedentes. 



    4. Agravo a que se nega provimento.